Tribunal: TJSP
Processo: 2341032-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Deferimento. Inconformismo centrado na ausência dos requisitos necessários à decretação da medida extrema, notadamente pelo fato de se tratar de execução de honorários de sucumbência, não se aplicando, portanto, o regramento consumerista. Cabimento. Inaplicabilidade da teoria menor, prevista no art. 28,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica. Deferimento. Inconformismo centrado na ausência dos requisitos necessários à decretação da medida extrema, notadamente pelo fato de se tratar de execução de honorários de sucumbência, não se aplicando, portanto, o regramento consumerista. Cabimento. Inaplicabilidade da teoria menor, prevista no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o crédito exequendo se restringe aos honorários advocatícios de sucumbência. Não acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Hipótese que não enseja a fixação de verba honorária. Precedentes. Recurso provido, em parte.